Tribunal: TJMT
Processo: 0004423-79.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0004423-79.2018.8.11.0037 – CLASSE 417 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
APELANTE: - WESLEY GUIMARÃES DE OLIVEIRA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – 2) ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO – PENA JÁ DOSADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL POSSÍVEL NA HIPÓTESE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 3) RECURSO DESPROVIDO.
1) Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, tendo em vista que pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.
2) Carece de interesse recursal o pedido de fixação da pena no mínimo legal quando tal providência já foi estabelecida na sentença.
3) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004423-79.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIENE PATRICIA BARBOSA ADORNO - CPF: 006.428.791-25 (VÍTIMA), IVONE RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 898.259.931-20 (APELANTE), WESLEY GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 054.538.561-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA APTOS PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
2) ALMEJADA A FIXAÇÃO DA
PENA
NO PATAMAR
MÍNIMO

–
PENA
JÁ DOSADA NO PATAMAR
MÍNIMO

LEGAL
POSSÍVEL NA HIPÓTESE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
3) RECURSO DESPROVIDO
.

1)

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, tendo em vista que pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.

2)

Carece
de
interesse
recursal o pedido de fixação da
pena
no
mínimo
l
egal
quando tal providência já foi estabelecida na sentença.

3)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Wesley Guimarães de Oliveira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 4423-79.2018.811.0037, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, por infração ao artigo 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006 e artigo 129, § 9o, do Código Penal. (Id. 97326471/97326472)

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 97326477) o apelante pleiteia sua absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões (Id. 97326466), o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente mantença
in totum
da r. sentença condenatória.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gill Rosa Fechtner, é pelo
desprovimento do recurso
, com a manutenção incólume da sentença objurgada. (Id. 101467955-TJ/MT).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 97324981), que no dia 15 de maio de 2018, por volta das 19h30min
o acusado, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência e ofendeu a integridade corporal da ex-companheira Luciene Patrícia Barbosa Adorno
, provocando-lhe lesões corporais de natureza leve.

Apurou-se que o apelante e a vítima conviveram maritalmente por determinado período, tiveram 02 (dois) filhos, dentre eles, a menor Amanda Isabele Barbosa Guimarães, nascida em 06.05.2014 e, devido ao comportamento agressivo e destemperado dele, houve a separação do casal com a necessidade de aplicação de medidas protetivas em favor da ofendida (Procedimento para Aplicação de Medidas Protetivas n. 8969- 51.2016.811.0037 – Código n. 176855).

Na data dos fatos, o apelante, ao tomar conhecimento de que a filha menor, supostamente, havia sido molestada sexualmente pelo filho adolescente de um relacionamento anterior da vítima, disse que mataria ela e o adolescente, puxou os seus cabelos, desferiu-lhe um chute, a empurrou contra a parede e, em seguida, saiu da residência levando consigo seus 02 (dois) filhos.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, por infração ao artigo 24-A,
caput
, da Lei no 11.340/2006 e artigo 129, § 9o, do Código Penal. (Id. 97326471/97326472).

Na sequência, interpôs o presente recurso buscando sua
absolvição por insuficiência probatória, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, afirmando, inicialmente, que
“a denúncia não veio instruída com a comprovação da ciência do réu acerca das medidas protetivas deferidas, bem como não foi acostado à própria decisão”
, bem como que
“a narrativa da vítima não tem o condão de firmar, de forma indene de dúvidas, se foi de fato agredida pelo réu”
.

A
materialidade
está demonstrada através da denúncia (Id. 97324981), auto de prisão em flagrante delito (Id. 97324982 – p. 14), boletim de ocorrência (Id. 97324982 – p. 41/42),

Laudo de Lesão Corporal (Id. 97324987), o qual constatou na vítima
“escoriação com crosta, de aproximadamente 2,0 cm em região torácica esquerda, inframamária; escoriação com crosta, de aproximadamente 2,0 cm em região dorsal de pé esquerdo. As lesões apresentadas são compatíveis com o histórico da agressão sofrida no dia 14/05/18”
, Mapa Topográfico para Localização de Lesões (Id. 97324987 – p. 57/58)

Da mesma forma, a
autoria
delitiva ficou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

O
apelante Wesley Guimarães de Oliveira
, ao ser ouvido em ambas as fases procedimentais, negou a prática delitiva. Na fase inquisitorial apresentou a seguinte narrativa:

“(...) Então, ela tá falando que eu bati nela, mas eu não bati nela, ela se queimou com cigarro e fala que eu queimei ela com cigarro. Juiz: não, esses fatos e de maio de 2018. Réu: então, eu fui pegar as minhas crianças lá e o menino dela lá abusou da minha menina, só que eu fui lá e peguei eles dois e não fiz nada com ela não, eu tava até com o meu compadre e outro menino que estava lá também eu nem encostei nela, eu peguei as duas crianças de lá e tirei de lá só, aí ela fala que eu bati nela. Juiz: ela tinha medidas protetivas contra o senhor? Já tinha tido outras discussões? Réu: já, uma vez faz tempo já, aí teve a medida protetiva só que eu nem, faz dois anos que a gente tá separado. Juiz: tá, mas em maio de 2018 o senhor esteve na casa dela? Réu: então, foi esse dia que eu fui buscar as crianças só. Juiz: certo, o senhor foi buscar, o que aconteceu? Réu: é caso que o filho dela, o outro maior lá abusou da minha menina, aí eu tirei eles de lá de dentro (...) eu fiquei sabendo porque foi uma mulher que trabalha aqui, não sei, ela é sogra de uma prima minha, ai ela viu que acionaram o conselho ai ela falou pra minha prima e minha prima me falou. Juiz: mas fizeram corpo de delito e foram constatados machucados nela. Réu: é eu lembro que ela, vi ela conversando lá que acho que o dedo, eu vi na acusação lá que ela tinha machucado o dedo agora eu não sei o que ela fez com esse dedo, queimadura de cigarro, eu não fiz nada com ela, nada, nada, nada, ela fala que eu tô indo na casa dela, nunca, tô morando até em Canarana como é que eu vou na casa dela. Juiz: ela disse que quando o senhor vem pra cá, o senhor vai na casa dela. Réu: vou nada, tô até casado com outra mulher. Juiz: o senhor está com a guarda das crianças? Réu: sim, estão querendo passar pra ela de volta”.
(Trecho do interrogatório do apelante, extraído da sentença – Id. 97326471/97326472).

Ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima Luciene Patrícia Barbosa Adorno relatou que conviveu com o apelante por oito anos, sendo que, na data dos fatos, já se encontravam separados, bem como possuía medidas protetivas contra o mesmo. Afirmou que neste dia, o apelante foi até a sua residência falar que uma das filhas teria sido abusada sexualmente pelo filho adolescente da vítima de um relacionamento anterior, conforme se verifica das declarações prestadas:

“(...) Já tinha protetivas. Me agredia diversas vezes, eu grávida, daí fazia, achava que ia mudar. Promotora: e essas agressões eram xingamentos? Vitima: Não, era sempre,
as vezes ele ficava chateado com alguma coisa do serviço, ai ele dava bicuda e eu não reagia porque eu tava grávida
e só ele, queira ou não queira, só ele que trazia o que comer dentro de casa (...) estava ameaçando meu filho, até nesse dia foi ele e um primo dele e um amigo dele, o Erik e o Junior, três homens. Ele chegou era umas seis horas da tarde, ele chegou em casa era umas seis horas da tarde, tinha buscado a Vitoria da escola né, aí eu tava dobrando as roupas, ai quando ele pegou e já chegou abrindo o portão e entrando pra dentro, com eles três, tipo ameaçando meu filho, falando que ia matar meu filho, que até aí eu falei “cê não vai matar meu filho”. Promotora: Ele tinha quantos anos? Vítima; Tinha doze, ai eu peguei e tentei explicar pro Welinton, falei “Não Welinton, tipo, a Amanda falou mas eu fiz exame, então não prova nada”, daí o Welinton avançou na minha mão e rasgou o comprovante do exame, daí o Junior saiu pelo buraco, e eles não viram o Junior saindo. Promotora: Junior é o filho da senhora de doze anos? Vítima: É, meu filho. Promotora: E daí ele agrediu a senhora? Vítima:
Daí o Welinton segurou e daí ele foi e me bateu porque eu não deixei ele fazer nada com o Junior
, eu não ia deixar (...) Ah,
ele me dá sempre murro entendeu, me aperta o pescoço, tipo esganando, ele é, eu não sei o que acontece, ele é agressivo
. Promotora: Nas declarações que a senhora deu, a senhora disse que ele puxou o cabelo, deu um chute, empurrou a senhora contra a parede. Vitima: Hunrum,
da parede eu tenho uma cicatriz na perna até hoje
, que eu fiz o exame la né. Promotora: Depois disso, o Wesley parou de incomodar a senhora? Vitima: (balançou a cabeça que não)
ele já foi lá em casa, já quebrou o portão da minha casa, só que daí eu não denunciei mais não, eu tranco a porta, encosto o sofá e deixo ele
, que se tiver que quebrar alguma coisa lá pra fora que quebre. Eu não chamo a polícia mais não. Promotora: a senhora ainda tem medidas protetivas? Vitima: Tenho, mas não adianta nada, é última vez que eu vou representar contra ele (...) Ele está morando em Canarana, mas quando ele vem aqui ele vai bebe e eu sempre deixo, e a justiça achou no direito dele ver as crianças, nesse dia mesmo ele entrou pra me bater ele levou a Amanda e o Arthur, ai pra reaver a guarda das minhas crianças eu relevo (...)
eu não abro a porta, eu me escondo com a neném, eu quando vejo ele eu corto volta se eu vejo ele passando na rua da minha casa eu dou meia volta e vou pra casa de um vizinho até eu ver que ele distanciou do bairro pra eu voltar pra casa
. Promotora: a senhora tem medo dele? Vítima: olha eu não vou mentir não, eu tenho, só que agora eu sou mais realista porque é minha casa, eu tenho que colocar ordem na minha casa, não é casa dele (...)”.
(Trecho do depoimento da vítima, extraído da sentença – Id. 97326471/97326472).

Corroborando as declarações da vítima, tem-se o depoimento da testemunha Rodrigo Lima Souza – Policial Militar que participou do atendimento da ocorrência, que ao ser ouvido na fase judicial, informou:

“Me lembro um pouco, a gente chegou lá o suspeito já tinha se evadido, foi pra casa da mãe dele, não mostrou resistência, conduziu e fez o procedimento. Promotora: e o senhor se lembra dela estar machucada, ter alguma lesão aparente? Testemunha: tinha, ela tava aparentando lesões sim. Promotora: e o estado dela? Ela tava emocionalmente nervosa, agitada, chorando? Testemunha: Tava, tava nervosa. (...)”.
(Trecho do depoimento extraído da sentença – Id. 97326471/97326472).

Deste modo, a partir do relato da vítima, atrelado ao boletim de ocorrência e laudo médico, afasta-se qualquer dúvida de que o apelante, de fato, tenha praticado o crime de lesão corporal em relação a esta, rechaçando-se a tese defensiva de que não haveria provas concretas para ensejar um juízo condenatório.

Importante destacar que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso, como ocorre no caso dos autos.

Considerando que estes crimes são praticados, geralmente, sem a presença de testemunhas, no ambiente doméstico e familiar, os depoimentos da vítima possuem especial relevância probatória sendo suficiente para ensejar condenação.

Nesse sentido os julgados a seguir,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA SUSTENTAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INCONSISTÊNCIA DA PRETENSÃO – CONDUTA CRIMINOSA COMPROVADA NESTES AUTOS PELAS FIRMES DECLARAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS RELATOS PRESTADOS EM JUÍZO POR TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RECORRENTE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO A PRÁTICA DO DELITO PELO RECORRENTE – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES (...) 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. Existindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a prática do delito de ameaça imputado ao recorrente e restando demonstradas, de maneira irrefutável, a autoria do ilícito e sua ocorrência, fundada nas firmes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, corroboradas pelos relatos de testemunha e pela confissão dele, ambas colhidas em juízo, não há falar-se em sua absolvição. (...)”.
(TJMT, Ap 124100/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP) E AMEAÇA (ART. 147, DO CÓDIGO PENAL) – IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA QUE GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O PATAMAR MÍNIMO PREVISTO EM LEI – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA PENA-BASE NO MESMO PATAMAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que a mesma versão apresentada pela vítima na fase policial foi repetida em Juízo, demonstrando coerência nos seus argumentos, não elididos pelo apelante por prova em contrário, além de estar amparada pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, sob a garantia do contraditório, mostrando-se a condenação como medida acertada, nos termos em que posta na r. sentença ora hostilizada. (...)”.

(TJMT, Ap 84309/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016).

Não obstante isso, a prova sequer se limita à palavra da vítima, na medida em que confeccionado laudo médico, no qual consta a existência de lesões compatíveis com a agressão por ela narrada e que foi perpetrada pelo apelante.

No que se refere ao alegado desconhecimento das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, tal argumento não merece prosperar, uma vez que ao ser interrogado em juízo o apelante disse que sabia da existência de tais medidas, mas que estava separado da vítima há 02 (dois) anos.

Diante desse contexto, a prova dos autos mostra-se segura no sentido de que o apelante realmente praticou o delito que lhe foi imputado.

Assim, diante do acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa
, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de lesão corporal cometidos no âmbito doméstico.

Por essas razões, mantenho a condenação do réu, por incursão nas sanções do artigo 129, parágrafo 9o, do Código Penal.

A defesa ainda pede a
fixação da pena no mínimo legal
, salientando que
“inexistindo elementos de prova que pesem em desfavor do acusado na primeira fase de aplicação da pena, impositiva a fixação da pena-base no mínimo cominado em lei, seja corno decorrência direta do Estado de Inocência ou do in dubio pro reo, seja em razão das regras de distribuição do ônus da prova”
.

Entretanto, o pedido carece de interesse recursal.

É que a pena-base de ambos os crimes foi aplicada, para o apelante, no mínimo legal, sendo absolutamente inviável sob o prisma da individualização da pena, a imposição de uma pena aquém desse mínimo, conforme se verifica:

“(...) Do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006:

O delito previsto no art. 24-A da Lei 11. 340/06, possui pena de detenção, de 3 meses a 2 anos. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, por inexistirem outras circunstancias capazes de modificá-la.

Do crime tipificado no art. 129, §9° do Código Penal:

O delito previsto no art. 129, § 9° do CP possui pena de detenção, de 3 meses a 3 anos. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstancias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 3 meses de detenção, pena esta que torno definitiva, por inexistirem outras circunstancias capazes de modifica-la.

DO CONCURSO MATERIAL

Analisando os autos, observa-se que os delitos são ilícitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos e ocorreram mediante mais de uma conduta pelo réu, razão pela qual incidente a regra do concurso material. Desta forma, somo as penas aplicadas tornando-as definitiva em 06 meses de detenção.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2°, “c” do Código Pena.l

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a ausência do requisito legal previsto no art. 44, I do CP, bem como de condenar o réu no pagamento das custas e despesas processuais, por ser pobre na forma da Lei. (...)”.

Assim, considerando que a
pena
já se encontra em seu patamar
mínimo
,
carece
o apelante de
interesse
recursal neste ponto
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer,
conheço parcialmente e
desprovejo
o recurso de apelação interposto em prol de
Wesley Guimarães de Oliveira
, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021